Tribunal: TCU
Processo: 002.025/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO contra o Acórdão 2.597/2020-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Nivaldo Rosa, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, contra o Acórdão 2597/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno, diante das razões expostas pela relatora, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento desta decisão ao embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO.